Tribunal: TJPA
Processo: 0866448-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866448-27.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CARLOS CELSO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO COM PEDIDO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TESES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que manteve a improcedência de ação de ressarcimento de danos ao erário, fundamentada na impossibilidade de devolução de valores pagos a mais a título de benefício previdenciário, recebido de boa-fé pelo recorrido Raimundo Carlos Celso Soares, em virtude de erro da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorretamente em omissão ao deixar de aplicar o Tema 257 do STF, que estabelece a possibilidade de ressarcimento de valores percebidos acima do teto remuneratório após 18/11/2015, em detrimento dos Temas 531 e 1.009 do STJ, que tratam da inexigibilidade de devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, quando recebi de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade específica sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou especificamente a controvérsia, fundamentando-se na boa-fé do recorrido e na interpretação errônea da norma pela Administração, o que afastou a necessidade de devolução dos valores.

5. Não houve omissão relevante, pois o acórdão pertinente as teses dos tribunais superiores aplicáveis ao caso, concluindo pela manutenção da decisão que negou o ressarcimento.

6. O prequestionamento fictício está garantido pelo art. 1.025 do CPC, considerando incluído no acórdão os dispositivos legais apontados pelo embargante, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declarações conhecidas e rejeitados.

Tese de julgamento: "A devolução de valores pagos a maior pela Administração Pública, quando recebida de boa-fé pelo servidor, é inexigível quando fundamentada em mudança de interpretação normativa, conforme os Temas 531 e 1.009 do STJ."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; PCC, artes. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante relevante: STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.244.182 (Tema 531); STJ, REsp 1.769.209 (Tema 1.009).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso
EMBARGO DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que mantiveram o desprovimento da
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO COM PEDIDO CAUTELAR
ajuizado pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
em face de
RAIMUNDO CARLOS CELSO SOARES
.

Em síntese da demanda, a Autarquia alega que a ação tem origem a partir dos autos administrativos n.º 2018/178530, instaurados para constatação e devolução dos valores recebidos acima do limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal (Art. 37, XI, da CF/88).

Alega, que restou demonstrado que no período de nov/2015 a dez/2017 o Sr. Raimundo Carlos teria auferido indevidamente a quantia de R$ 83.805,40 (oitenta e três mil oitocentos e cinco reais e quarenta centavos) acima do limite máximo de remuneração estabelecido pelo Art. 37, XI, da CF/88.

Desta feita, e não encontrando outro modo para ver seu direito ao ressarcimento da quantia acima especificada, o autor recorreu ao Judiciário, requerendo, o deferimento da medida cautelar pleiteada, com a consequente declaração de indisponibilidade de bens do réu até o montante devido.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a demanda, sob o fundamento da impossibilidade do IGEPREV cobrar valores pagos além do devido ao autor, dado o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

Irresignado contra a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar procedente o pedido de reconhecimento de recebimento indevido de benefício previdenciário na parte que excedeu o teto remuneratório disposto no Art. 37, XI, da CF/88, bem como o ressarcimento dos valores.

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo no mérito que o requerido recebeu acima do teto após a data 18/11/2015. Sendo assim, o requerente afirmou que qualquer recebimento após a data fixada, seria litigância de má-fé, sendo necessário a devolução de tais valores, por ordem do próprio Supremo Tribunal Federal.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento a ambos os recursos, ante a aplicabilidade dos Temas 531 e 1.009 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual diz que o pagamento recebido de servidor público advindo de boa-fé e a partir da interpretação errônea da legislação por parte da Administração Pública dar legitimidade para o pagamento feito a mais.

O Ministério Público interpôs recurso de Agravo Interno para sustentar em preliminar de mérito a ausência de indicação de dispositivo para pautar seu entendimento. No mérito, pugna pela aplicabilidade do Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual diz que será computado para ressarcimento à Administração Pública os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015.

Em Acórdão proferido pela Turma, fora negado provimento ao recurso do
parquet
.

Inconformado, o IGEPREV opôs Embargos de Declaração para fins de prequestionamentos para que todos os apontamentos sejam analisados.

Defende a necessidade de
distinguishing
a fim de ser aplicado o Tema 257 do STF ao invés dos Temas 1.009 e 531 do STJ, visto que o critério da Boa-Fé fora aplicado corretamente e limitado até o recebimento dos valores no dia 18/11/2015, o que justificaria a procedência dos pedidos nos termos da exordial.

Após intimado, o Sr. Raimundo Carlos apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados pelo recorrente, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Cinge a controvérsia sobre a devolução dos valores pagos a mais em decorrência de erro da Administração Pública.

Novamente, ressalta-se que o Recurso Extraordinário (RE) 606.358 (Tema 257) do Supremo Tribunal Federal (STF)
na verdade reforça ainda mais o entendimento firmado pela relatora em sua Decisão Monocrática, visto que a fundamentação levou em consideração o recebimento de boa-fé do recorrido, logo resta dispensado da restituição dos valores recebidos em excesso
.

Outrossim, o Recurso Especial (REsp) 1.769.209 (Tema 1.009) e o 1.244.182 (Tema 531) do Superior Tribunal De Justiça (STJ) tratam exclusivamente a questão sobre a hipótese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos.

Por conta disso, faz-se necessário observar 2 (duas) condicionantes para sua aplicação: a comprovação da boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido e a interpretação errônea da lei.

Compulsando os autos, observo que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé do apelado, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se configura a responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado.

Assim, não obstante o pagamento indevido à luz da nova orientação jurisprudencial, o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025